Tribunal: TJDFT
Processo: 0778149-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA QUESTIONADA. E ESTORNO. AJUSTE ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO AFASTADA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da sentença proferida pelo juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de débito referente às cobranças lançadas no cartão de crédito do autor, quanto à compra no valor de R$ 8.000,00 (já paga) e respectivos juros de R$ 1.405,16, lançados na fatura com vencimento em 26/05/2025; (ii) condenar o réu a pagar ao autor R$ 10.437,58, corrigidos pelo IPCA a partir do ajuizamento e com juros pela Taxa SELIC a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24; e (iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA a partir da sentença e com juros pela Taxa SELIC desde a citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24 (ID 80524809).
2. O autor ajuizou ação de declaração de inexistência de débito c/c danos morais, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Afirma que realizou compra, no valor de R$ 8.000,00, com parcelamento em 06 (seis) vezes, no cartão de crédito. Alega que foi realizada cobrança indevida em sua fatura de cartão de crédito, referente ao montante total da compra (R$ 8.000,00), acrescido de juros de mora, no valor de R$ 1.405,16, com vencimento em 26/05/2025. Relata que realizou o pagamento do valor total da compra acrescida dos juros, que entende indevidos. Alega que o Banco Réu, mesmo após o pagamento do valor total, continuou a realizar cobrança da mesma compra realizada e que já foram pagas 03 (três) parcelas pelo autor, sem a devida solução pelo réu e restituição administrativa dos valores. Aduz que tentou solução administrativa junto à empresa ré, porém, em razão do insucesso, recorreu à via judicial. Diante dessa situação, requer a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais, argumentando que a cobrança lhe causou transtornos e prejuízos extrapatrimoniais. Anexou as faturas do cartão de crédito (IDs 80524714 e 80524717/80524720) e documento que comprova os atendimentos e os pedidos de providências junto ao banco réu (ID 80524716)
3. Irresignado, o Réu interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.
4. Em suas razões recursais, postula pelo recebimento do recurso, com efeito suspensivo, a fim de obstar a execução imediata da condenação. No mérito, defende que a cobrança antecipada dos parcelamentos realizados, na fatura do cartão de crédito, decorre de previsão contratual, sendo devidas as cobranças. Alega a inexistência de falha na prestação do serviço, devendo ser afastadas as condenações de restituição em dobro (repetição do indébito), ao fundamento de que as cobranças foram realizadas de boa-fé e, em observância ao contrato; que houve ajuste/estorno parcial na via administrativa, o que evidenciaria diligência e boa-fé, sendo indevida a penalização. Requer, por último, o afastamento da condenação por dano moral, afirmando que não restou comprovado o dano extrapatrimonial e que a controvérsia configura mero aborrecimento, não podendo ser aplicada, de forma automática, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
5. Recurso tempestivo e próprio, preparo recolhido (ID 80524813). Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 80524817).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão consiste em definir: (i) se é cabível a cobrança dos valores de forma antecipada, na fatura do cartão de crédito, sem prova de autorização pelo autor; (ii) se houve a configuração da repetição do indébito ao caso concreto e (iii) a existência de dano moral, em aplicação à teoria do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Nos Juizados Especiais, o recurso é recebido mediante efeito meramente devolutivo (Lei no 9.099/1995, art. 43). A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável, o que não se verifica no caso, razão pela qual indefiro o pedido.
8. A controvérsia decorre de prestação de serviços bancários ao consumidor, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990, arts. 2o e 3o), com responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos do serviço (art. 14), sem prejuízo de que, para o dano moral, se exija demonstração de lesão a direito da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CC, arts. 186 e 927).
9. Caso o serviço prestado não atenda aos fins contratados, o art. 20 do CDC garante ao consumidor alternativas de solução, como reparação, substituição ou restituição dos valores pagos. Para coibir práticas abusivas, o art. 42 proíbe cobranças indevidas e protege o consumidor contra constrangimento, enquanto o art. 6o, inciso VI, assegura o direito à reparação integral por danos patrimoniais e morais decorrentes das relações de consumo.
10. Embora o recorrente sustente ausência de ilícito e exercício regular de direito decorrente de previsão contratual, a responsabilidade objetiva do fornecedor se concretiza quando há defeito na prestação do serviço e a cobrança não autorizada, sendo irrelevante a alegação de boa-fé ou previsão contratual, não demonstrada de maneira inequívoca.
11. O recorrente não comprovou, nos autos, a existência de autorização expressa do consumidor para a antecipação das parcelas do cartão de crédito. Além disso, realizou a cobrança das parcelas da dívida, mesmo após pagamento do valor total, com o acréscimo de juros.
12. A ausência de consentimento demonstra falha na prestação do serviço, pois o fornecedor não observou o dever de transparência e informação (CDC, art. 6o, III). Por sua vez, a cobrança antecipada, sem autorização, caracteriza prática abusiva e indevida, que viola o direito do consumidor, justificando a restituição em dobro dos valores pagos, devendo ser mantida a condenação de ressarcimento dos valores, de forma dobrada, como medida de proteção ao consumidor e de desestímulo a práticas semelhantes.
13. O dano moral exige violação a direito da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI), não se confundindo com desconfortos inerentes a controvérsias contratuais e ajustes de cobrança.
14. A cobrança indevida — ainda que reconhecida judicialmente — não implica automaticamente em violação a direitos da personalidade. A condenação moral demanda prova ou inferência objetiva de abalo relevante, humilhação pública, exposição vexatória, restrição creditícia ou outro reflexo anormal na esfera existencial.
15. O reconhecimento do “desvio produtivo” como fundamento compensatório requer, ao menos, demonstração minimamente objetiva de perda relevante de tempo útil, com reiteradas tentativas infrutíferas de solução e impacto anormal na rotina, mediante registros, protocolos, comunicações, comparecimentos ou tratativas múltiplas, o que não se vislumbra comprovado na hipótese dos autos.
16. Os elementos constantes nos autos não evidenciam repercussão extrapatrimonial concreta, limitando-se a controvérsia a discussão de lançamentos em fatura e seus ajustes; inexistindo prova de negativação, exposição vexatória, impedimento relevante de acesso a crédito, tampouco o dispêndio extraordinário de tempo útil comprovado por comunicações/protocolos, concluindo-se que o quadro configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar violação a direito da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CC, arts. 186 e 927). Nessa linha, indevida a aplicação automática da teoria do desvio produtivo ao caso.
17. Sentença reformada apenas no capítulo referente aos danos morais, por ausência de prova de lesão extrapatrimonial concreta e inadequação da aplicação da teoria do desvio produtivo aos fatos comprovados. Mantidos os demais termos da sentença quanto aos danos patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO
18. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
19. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrido integralmente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.